Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745653-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARLI SPAGIANI DE ARRUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. 1. Não há cogitar de decadência - que diz respeito aos direitos de natureza potestativa. 2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, não se configura a prescrição do próprio fundo de direito, mas somente das parcelas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda – art. 75, LC 109/01, e STJ 291. 3. o STF, com reconhecimento de repercussão geral, Tema 452, fixou a tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (RE 639138, julgado em 2020). 4. Desnecessidade de recomposição da reserva matemática, considerando as contribuições ao plano no mesmo patamar exigido dos beneficiários do sexo masculino. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e seis anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 178, inciso II, do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Preliminarmente, não há cogitar de decadência – que diz respeito aos direitos de natureza potestativa –, visto que a pretensão da apelada é somente condenatória referente ao direito à complementação da aposentadoria, não de validade do ato que funda a relação jurídica ou a resolução contratual, mas o complemento de prestação de trato sucessivo. A pretensão submete-se ao prazo prescricional, de maneira que não ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, haja vista que a relação é de trato sucessivo. O direito de a apelada de pleitear a revisão da aposentadoria complementar se renova mês a mês, observado o prazo quinquenal [...] Como visto, a apelada se ateve ao prazo quinquenal (art. 75, da LC 109/01; e STJ 291 e 427), inexistindo irregularidades [...] Como se vê, não há decadência nem prescrição, tampouco necessidade de prévio custeio, pois, frisa-se, a apelada contribuiu no mesmo patamar aos do sexo masculino” (ID. 40476591). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016